Tribunal: TJMT
Processo: 1004546-77.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004546-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), IGOR LUCATO DEBROI - CPF: 041.715.851-39 (APELADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO – APLICAÇÃO DO CDC - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE MINORAÇÃO DO DANO MORAL – AUTORA MENOR DE IDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

II – Informações isoladas contidas no boletim METAR não constituem provas hábeis para comprovar a ocorrência de condições climáticas desfavoráveis para o voo.

III – A impossibilidade da operação deve estar devidamente comprovado por meio de juntada de documento expedido pela entidade responsável pela administração dos aeroportos ou pela segurança de pousos e decolagens, o qual deve ser capaz de demonstrar a impossibilidade da realização da viagem no dia e horário aprazado. (TJMT, 2ª CÂMARA, RAC 1000670-73.2016.8.11.0003, RELATORA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 18/08/2021).

III – Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação.

IV – Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste tribunal de justiça, entendo razoável o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

V – majora-se os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA.

Trata-se de recurso de apelação interposto por VRG LINHAS AEREAS S.A, contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais proposta por IGOR LUCATO DEBROI, em desfavor da empresa ora APELANTE.

Na origem, a parte autora alegou ter adquirido passagem aérea do aeroporto de Confins/MG para o aeroporto de Cuiabá/MT, com escala em Brasilía/DF.

Aduziu que “pouco antes da data de realização da viagem, a parte Ré, unilateralmente, procedeu à alteração no itinerário do voo escolhido pelo Autor, justificando que: por motivos de ajustes em nossa malha aérea, houve a necessidade de alteração do seu voo do dia 02/12/2019”.

Afirmou que em “complacência a situação exposta, a parte Autora acatou a modificação repentinamente realizada pela companhia aérea”.

Entretanto, quando da realização da conexão no aeroporto de Brasilia/DF, houve o cancelamento do voo em razão sob a alegação de impedimentos operacionais.

Que em razão da remarcação, teve o seu voo remarcado em outro empresa aérea, partindo do aeroporto de Brasilia no dia seguinte (03/12/2019).

Juntou documentos informando que a época era médico do hospital Santa Helena, e que deixou de laborar na cirurgia de dois pacientes:

Com tais considerações, requereu a condenação da empresa aérea requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa requerida aduziu que o cancelamento do voo se deu em razão de problemas meterológicos, requerendo a improcedência da ação.

Após a analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente da seguinte forma:

'Em que pese os argumentos utilizados pela parte requerida, é notório que a remarcação de voo por ajuste na malha aérea, sem qualquer comprovação, ocasiona falha na prestação dos serviços.

Destarte, tenho que a situação vivenciada pela autora decorrente da perda da conexão, desconforto, aflição e transtornos a que foi submetido, por culpa da requerida, é passível de

indenização, máxime por ter havido alterações no voo, diversa do contratado.

(...)

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Reparação por Dano Moral ajuizada por Igor Lucato Debroi em desfavor de Gol Linhas Aéreas S/A para:

a) condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

b) condenar a requerida, ainda, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.'

Inconformada com a sentença, a empresa aérea requerida apresentou recurso de apelação, aduzindo que; (i) o Juiz de piso desconsiderou que o cancelamento do voo no aeroporto de Confins foi procedido de notificação previa; (ii) que apresentou o METAR (METeorological Aerodrome Report), demonstrando a condição do tempo no aeroporto de Confins; (iii) que “o Juiz deixou de considerar que apelado foi reacomodado e que o voo sofreu cancelamento por motivos meteorológicos em CONFINS, totalmente IMPREVISÍVEIS e INEVITÁVEIS, tratando-se claramente de FORTUITO EXTERNO, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço da GOL”; (iv) que a empresa área não poderia prever que o mau tempo se escalasse em um nível em que a Torre de Controle não autorizaria a decolagem; (v) que inexiste dano moral ao presente caso; (vi) alternativamente, requereu a minoração do quanto indenizatório.

Contrarrazões apresentadas, a parte apelada aduziu que; (i) “que o boletim METAR, não é apto para comprovar condições climáticas desfavoráveis para o voo”; (ii) que nos termos do artigo 12 da Resolução nº 400 da ANAC, a comunicação previa para cancelamento de voo deve comunicada no prazo de 72 horas, o que não ocorreu no presente caso; (iii) que a condenação ao pagamento de dano moral deve ser mantida, tendo em vista que houve atraso no voo, bem como houve a necessidade cancelar cirurgias agendadas pelos seus pacientes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por VRG LINHAS AEREAS S.A, contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais proposta por IGOR LUCATO DEBROI, em desfavor da empresa ora APELANTE.

Pois bem.

Em que pese a empresa aérea apelante aduzir que o cancelamento do voo ocorreu em razão da má condição climática, e que a empresa aérea não poderia prever que o mau tempo se escalasse em um nível em que a Torre de Controle não autorizaria a decolagem.

Embora empresa aérea tenha juntado aos autos o boletim METAR (Meteorological Aerodrome Report), não existe prova de que o aeroporto de Confins-MG, esteve fechado para pouso ou decolagem na data supra mencionada.

Nesse sentido:

'RECURSO DE APELAÇÃO - “AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INOBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO DA ANAC” – CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – CAPÍTULO REFORMADO – FIXAÇÃO COM SUPEDÂNEO NO VALOR DA CONDENAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A jurisprudência é firme no sentido de que “se o cancelamento do voo ocorreu em razão de problemas nas condições meteorológicas, por excesso de chuvas, não é devida indenização a título de dano moral, por haver excludente de responsabilidade, conforme disposto § 3º do art. 14 do CDC.” (TJ-MT 10023637820198110006 /MT). Entretanto, tal fato deve estar devidamente comprovado por meio de juntada de documento expedido pela entidade responsável pela administração dos aeroportos ou pela segurança de pousos e decolagens, o qual deve ser capaz de demonstrar a impossibilidade da realização da viagem no dia e horário aprazado, com a ressalva de que tal ônus é da companhia aérea. No caso, não há provas de que o cancelamento do voo contratado pelas Apeladas ocorreu em virtude do mau tempo, tal como alega a Apelante, o que afasta a excludente da responsabilidade civil por ela sustentada (força maior).
(...)'.
(TJMT, 2ª CÂMARA, RAC 1000670-73.2016.8.11.0003, RELATORA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 18/08/2021).

Assim, nos termos do art. 14, do CDC, esclareço que a responsabilidade da empresa aérea é objetiva.

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, incontroversa a ocorrência de falha na prestação do serviço, que resultou em atraso, deve a empresa apelada responder pelos danos causados ao consumidor.

Sobre o assunto, confira-se os seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – CANCELAMENTO DE VOO POR CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA AO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, em especial o seu artigo 6º, inciso VI, e o artigo 14, vez que o caso em questão revela uma típica relação de consumo.

2. Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços, tendo a questão que ser solucionada segundo o prudente arbítrio do Julgador, ante a inexistência de parâmetros apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão.

3. “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (STJ, Súmula nº 54). (Ap 13491/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 03/08/2018)

Assim, caracterizada falha na prestação do serviço, entendo que correta a sentença que reconheceu a existencia do dano moral.

Quanto ao pedido de minoração quantum indenizatório, em que pesem os argumentos da parte apelante, lembro que o valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou da seguinte forma:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CONSTATAÇÃO DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte, somente é devida a condenação em restituição em dobro quando comprovada nos autos a má-fé do credor ao cobrar valores indevidos do consumidor, o que não ocorreu na presente hipótese.

2. É pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisto somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso, em que foi fixado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 895620 SE 2016/0109501-0”

Ainda,

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTIA IRRISÓRIA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. O STJ já firmou entendimento de ser razoável a condenação em valor equivalente a até 50 (cinqüenta) salários mínimos por indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes. 3. Na espécie, a fixação de valor irrisório autoriza a majoração do quantum fixado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior para as hipóteses de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.(STJ - AgRg no AREsp: 456331 RS 2013/0421044-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2014)”

Da mesma forma, colaciono julgado do TJ-MT:

“APELAÇÕES CIVEIS - EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VÔO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE RAZÕES TÉCNICAS OU DE SEGURANÇA - VIAGEM DESTINADA AO VELÓRIO DO TIO DAS AUTORAS - EMBARQUE SOMENTE APÓS O ENTERRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) RECURSO DA EMPRESA AEREA CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E PARCIALEMNTE PROCEDENTE.

I – Falha na prestação de serviço em virtude de cancelamento de vôo. Ausência no velório e no enterro de parente, dano moral configurado.

II - O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter pedagógico e a vedação do enriquecimento ilícito, requisitos essenciais para balizar as condutas sociais.

III – Havendo multiplicidades de autoras, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devida à majoração do dano moral de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para R$ 10.000,00 (dez mil reais). (TJ-MT, apelação cível nº 0035455-32.2014.8.11.0041, segunda câmara Cível, Relator: Sebastião de Moraes Filho, julgado em 17/abril/2019).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL -DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO -CANCELAMENTO DE VOO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO -POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao fixar o quantum indenizatório, o Magistrado deve pautar-se por não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a

situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo, sobretudo, aos critérios da razoabilidade e equidade. À vista disso, ante as particularidades do caso e respeitando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, eleva-se o montante indenizatório de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, em conformidade com o que o Superior Tribunal de Justiça, tem arbitrado”. (Ap 102748/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 30/08/2016)

Por sua vez, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, tenho que o valor fixado inicial em R$ 8.000,00 (oito mil reais), está dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade e em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSERÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRIMEIRO APELO DESPROVIDO – SEGUNDO APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no caso de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, dispensando assim qualquer prova específica a respeito, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado quando não estiver em sintonia com o caso concreto. Descabida se revela a minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, quando fixados em consonância ao disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (Ap 40231/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)”

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL CARACTERIZADO – CONTA ENCERRADA SEM REQUERIMENTO DO APELADO – SALÁRIO NÃO CREDITADO - PEDIDO DE MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

O encerramento de conta sem requerimento da parte caracteriza a ocorrência do dano moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação. (Ap 8750/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 12/04/2017)”

Assim, a gravidade da conduta ilícita e a extensão do prejuízo causado ao sujeito lesado, agregado a capacidade financeira das partes, recomenda a manutenção da quantia fixada pelo juízo de piso, a título de indenização por danos morais, quantia esta razoável e adequada, não implicando ônus excessivo a apelante, tampouco enriquecimento sem causa a parte apelada.

Com esses fundamentos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO, termos da fundamentação acima.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023